Tribunal: TJDFT
Processo: 0713051-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE. DESVIO DE FUNÇÃO. CARGO DE FISCAL DE ATIVIDADES URBANAS DA ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO TRANSPORTE. ATIVIDADES REGULAMENTADAS EM LEI EM DECORRÊNCIA DA MATÉRIA RELATIVA A TRANSPORTE. AMPLIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO POR NORMATIVO INFRALEGAL. DESCONFORMIDADE COM A LEI DISTRITAL N.o 2.706/2001. ANULAÇÃO DO ART. 2o, DA PORTARIA CONJUNTA N.o 02/2023. ATIVIDADE PRIVATIVA DA ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS E URBANAS. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Apesar do Poder Judiciário não poder adentrar no mérito do ato administrativo, pode exercer o controle de legalidade deste, sem que isso gere ofensa ao princípio da separação de poderes.
2. No caso, tendo em vista que os apelantes alegam que na edição da Portaria Conjunta n.o 02/2023, o Administrador extrapolou sua competência regulamentar ao afrontar diretamente os dispositivos da norma legal, no caso, a Lei Distrital n.o 2.706/2001, violando o princípio da Legalidade e à hierarquia das normas, deve o Poder Judiciário se manifestar ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.
3. A Lei n.o 2.706/2001, o qual reestruturou a Carreira de Fiscalização e Inspeção do Distrito Federal, dispôs todas as atribuições privativas ao cargo de Fiscais de Atividades Urbanas da Área de Especialização Transporte, sendo as atividades afetas a matéria relacionada a transporte, e ao cargo de Fiscal de Atividades Urbanas, na Área de Especialização Atividades Econômicas e Urbanas a fiscalização de atividades econômicas desenvolvidas em áreas públicas.
4. Contudo, os atos infralegais Decreto Distrital n.o 39.769/2019 e Portaria Conjunta n.o 02/2023, ampliaram a competência dos Fiscais de Atividades Urbanas da Área de Especialização Transporte, atribuindo-lhes a atividade de fiscalizar as atividades econômicas de comércio ambulantes nas plataformas da Estação Rodoviária de Brasília (ERB).
5. Em que pese a edição do Decreto Distrital n.o 39.769/2019 e da Portaria Conjunta n.o 02/2023, com a finalidade de regulamentar e atribuir a atividade de fiscalização de atividade comercial na ERB ao cargo de Fiscal de Atividades Urbanas, na Área de Especialização Transportes, esses atos administrativos infralegais estão em contradição ao preconizado pela Lei n.o 2.706/2001, ferindo o princípio da legalidade.
6. Assim, ante a violação do princípio da Legalidade e à hierarquia das normas, necessária se faz a intervenção do Poder Judiciário no controle de legalidade do ato administrativo, de modo a decretar a anulação do art. 2o, da Portaria Conjunta n.o 02/2023, em razão de sua flagrante desconformidade com a Lei Distrital no 2.706/2001, a qual, eu seu art. 5o, elenca atribuições privativas do Fiscal de Atividades Urbanas, na Área de Especialização Atividades Econômicas e Urbanas.
7. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, para reformando a sentença, decretar a anulação do art. 2o, da Portaria Conjunta n.o 02/2023 e os demais atos infralegais dela decorrentes, afastando a competência dos Auditores Fiscais de Atividades Urbanas da Área de Especialização Transporte para fiscalizar as atividades econômicas de comércio ambulantes nas plataformas da Estação Rodoviária de Brasília (ERB).